Tribunal: TJMT
Processo: 1049829-78.2022.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1049829-78.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[RHAFAEL DA COSTA BORGES - CPF: 021.182.661-89 (RECORRENTE), RAIZA RAFAELLA DELBEN FERREIRA DE LIMA - CPF: 009.201.361-92 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE), VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA - CPF: 875.527.791-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO RECLAMATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇAO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS DE TELEFONIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. ACERVO DOCUMENTAL INSUFICIENTE PARA DEMONSTRAR A RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. TELAS SISTÊMICAS EM DISSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS JUNTADOS NOS AUTOS. COBRANÇA ILEGÍTIMA. DANO MORAL CONFIGURADO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A mera apresentação, pela Recorrente, de telas sistêmicas e faturas desacompanhadas de outros elementos probatórios, não se mostra suficientemente robusta para afastar as alegações trazidas na inicial, sobretudo quando há documento informando que na data indicada de contratação/instalação e início do fornecimento dos serviços da empresa ao autor da ação, este sequer residia no país.

Reforma parcial da sentença para fins de redução do
quantum
indenizatório por danos morais, atendendo aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sem importar em enriquecimento sem causa.

Contudo, evidenciada nos
prints
de sistema a tentativa de alteração da verdade dos fatos pela ora Recorrente, tem-se a sua condenação ao pagamento de multa e honorários advocatícios por litigância de má-fé, nos termos do art. 81 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por OI S.A. contra a sentença proferida nos autos, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito discutido nos autos (R$ 112,81), bem como a nulidade de qualquer cobrança sob o mesmo subsídio, sob pena de multa fixa de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Somado a isso, condenou ainda a Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescidos de juros e correção monetária.

A Recorrente busca, pela via recursal, a reforma da sentença, uma vez que proferida em desacordo com os elementos fáticos e probatórios constantes nos autos.

Assim, requer o acolhimento do recurso, a fim de que seja julgada improcedente a ação ou, não sendo este o entendimento da Turma, requer a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Em contrarrazões, o Recorrido rechaça os argumentos recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença singular, com a condenação da Recorrente em honorários advocatícios e multa por litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

No caso em apreço, RHAFAEL DA COSTA BORGES ajuizou ação em desfavor de
OI

S.A
., requerendo a declaração de inexigibilidade de débito com a empresa reclamada, do qual afirma desconhecer, bem como a reparação por danos morais, em razão de seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

Após regular prosseguimento do feito, o Juízo de origem decidiu pela parcial procedência da pretensão inicial (id. 160320347), por entender que o acervo documental apresentado pela Reclamada não se mostrou suficiente para que esta fosse desincumbida de seu ônus probatório.

Eis o dispositivo da sentença:

“(...) Isso posto, após analisar as versões fáticas e documentações trazidas por ambas as partes, OPINO por:

1. REJEITAR a preliminar de impugnação ao valor da causa ofertada pela Ré.

2. RECONHECER a relação de consumo entre as partes e RATIFICAR a inversão do ônus da prova DEFERIDA em favor da parte Autora, de acordo com o art. 6o, VIII do CDC.

3.
JULGAR PARCIALMENTE
PROCEDENTES os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I do CPC, reconhecendo a falha na prestação do serviço do Réu, para
DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO NO VALOR DE R$ 112,81 (cento e doze reais e oitenta e um centavos)
,

bem como a nulidade de qualquer cobrança sob o mesmo subsídio, sob pena de multa fixa de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

1.

No que concerne aos danos morais, OPINO por reconhecê-lo na modalidade
in re ipsa,
e por condenar a parte Ré à ressarci-lo no valor justo e razoável que OPINO arbitrar na proporção de R$ 6.000,00 (seis mil reais), como medida de caráter pedagógico, corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde o evento danoso (30/08/2020) e a correção monetária, a partir desta data.

5. RATIFICAR a liminar deferida à Decisão de ID. 92320824, TORNANDO-A DEFINITIVA.

6. INDEFERIR o pedido contraposto, bem como o pedido de condenação da parte Autora em litigância de má fé, por serem manifestamente improcedentes.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.”

Diante disso, por entender que o referido
decisum
se estribou em premissas equivocadas, a Reclamada interpôs o recurso ora analisado, pleiteando pela improcedência dos pedidos iniciais e, alternativamente, a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Todavia, após proceder à releitura dos autos, cheguei à mesma conclusão do magistrado
a quo
no que se refere à ausência de comprovação da origem e legitimidade do débito que motivou a inscrição do nome da Sr. Rhafael junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Isso porque, apesar de a Reclamada/Recorrente ter apresentado um vasto acervo de telas sistêmicas (com dados cadastrais e suposto histórico de pagamentos e acordos de parcelamento de dívidas), verifica-se a
carência de demais documentos
aptos a sustentar a veracidade de suas alegações como, por exemplo,
um contrato assinado, a cópia de documentos pessoais ou
selfie
(biometria facial)
utilizada pelo Reclamante no momento da contratação do serviço.

Além disso, as referidas telas apresentam inconsistências quando comparadas aos demais elementos probatórios juntados aos autos como, por exemplo, o certificado de migração emitido pela Polícia Federal (id. 160320342) que demonstra que, no tempo da suposta contratação/instalação dos serviços de telefonia (31/10/2018) o autor sequer residia no país:

Por tais razões, considero que a Recorrente não foi capaz de refutar as alegações iniciais no que diz respeito à falha na prestação dos seus serviços e à ilicitude do ato por ela praticado (negativação indevida), o qual gera o dano moral na modalidade
in re ipsa
, ou seja, presumido.

Ainda assim, no tocante à fixação do
quantum
indenizatório, sabe-se que essa não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador analisar as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, a extensão do dano, o caráter reparatório, dentre outras circunstâncias do caso concreto, para estabelecer o montante de modo razoável e proporcional.

Feitas tais ponderações, concluí que a sentença merece reforma nesse ponto, dado que a fixação do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) se mostra divorciada dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

De maneira que, analisada a situação
sub judice
, considero a quantia de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
como justa indenização a fim de reparar o dano ocasionado sem importar em enriquecimento sem causa ou deixar de atender a sua finalidade pedagógica.

Posto isso,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

AO RECURSO
, o que faço
para reduzir o
quantum
indenizatório ao valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, a título de danos morais, mantida no mais a sentença objurgada pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023